Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-51.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002196-51.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTIAN DE JESUS VITORIO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALINE GOMES DA SILVA NOGUEIRA, RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO, GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO, SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO OFENDIDO. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS NAS PREVISÕES DO ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CP, IMPONDO, A CADA UM DELES, AS PENAS DEFINITIVAS DE 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 110 (CENTO E DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, NEGADO O APELO EM LIBERDADE. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SANÇÃO JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DA SANÇÃO FINAL E CRIME MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DELINEADO. CONSTRIÇÃO FÍSICA DO OFENDIDO APÓS A CONSUMAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
DA INFRAÇÃO. ABRANDAMENTO DESCABIDO. PLEITOS DE SOLTURA E PRISÃO DOMICILIAR JÁ ANALISADOS EM
HABEAS CORPUS
. COGNIÇÃO OBSTADA. SUPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO OBSTADO. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM 2.º GRAU. HONORÁRIOS DEVIDOS.

I. Não prospera o pleito absolutório unicamente formulado pela Ré Stefanny Santos Meira, ante a presença de provas robustas e idôneas de sua participação no roubo apurado, com destaque para as declarações extrajudiciais do ofendido, os testemunhos, na instrução, dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante, bem como as confissões judiciais da citada Apelante e demais Réus.

II. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo, exclusivamente deduzido pela Ré Stefanny, pois a sanção basilar já se encontra dosada em seu menor
quantum
– 04 (quatro) anos. Ademais, tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, torna-se inviável a almejada substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos.

III. Promovida a restrição à liberdade da vítima por lapso temporal superior ao exigido para a consumação delitiva, mostrou-se escorreita a inteligência da majorante prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do CP. Precedentes do STJ. Na espécie, verifica-se que os Réus, buscando a subtração de veículo, tentaram recolher seu condutor – motorista de aplicativo, já idoso – ao respectivo porta-malas, findando por atar-lhe as mãos e transportá-lo no banco traseiro do automóvel. Assim, tratou-se de constrição impingida de forma consciente e voluntária, desnecessária à efetivação do roubo e prolongada por tempo jurídico relevante, quando já consumada a infração. Portanto, queda descabido o afastamento da majorante em foco com lastro na suposta falta de dolo ou brevidade da restrição imposta à liberdade da vítima.

IV. Inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de causas de aumento, desde que justificada mediante fundamentos concretos. Exegese do art. 68, parágrafo único, do CP, e precedentes do STF e do STJ. No caso, houve a associação de 03 (três) agentes para o cometimento do roubo, com bem definida divisão de tarefas, cabendo ao Réu Joel da Silva Conceição Júnior a condução do automóvel subtraído; ao Réu Cristian de Jesus Vitório, a intimidação do ofendido, mediante exibição de uma arma de fogo ou simulacro, não apreendido; e à Ré Stefanny Santos Meira, a dissimulada solicitação de uma corrida por aplicativo. Além disso, os Acusados, não satisfeitos em subjugar a vítima com o emprego de grave ameaça, tentaram encerrá-la no porta-malas do automóvel subtraído e amarraram suas mãos. Assim, ante a maior reprovabilidade em concreto a permear as majorantes do concurso de infratores e restrição à liberdade do ofendido, reputa-se legítima a incidência cumulada delas.

V. Identificada a gravidade concreta do roubo – marcado por concurso de 03 (três) agentes, emprego de ardil contra motorista de aplicativo idoso, utilização de simulacro de arma de fogo e constrição física do ofendido –, não há ilegalidade na escolha do regime inicial fechado, ainda quando primários os Réus e fixadas suas sanções basilares no menor patamar. Precedentes do STJ. Além disso, observa-se que o pedido de abrandamento de regime já foi objeto de análise por esta Corte em sede de
Habeas Corpus
, tendo sido chancelada, à luz do
modus operandi
do delito, a escolha do meio fechado.

VI. Os pedidos de soltura formulados pela Ré Stefanny, com vista ao direito de recorrer em liberdade ou substituição da preventiva por prisão domiciliar, já foram examinados e rechaçados em sede de
Habeas Corpus
, não cabendo a este Colegiado, sobretudo à míngua de fatos novos, revisitar questões anteriormente decididas.

VII. Conforme a mais atual orientação do STJ, em referência ao art. 387, inciso IV, do CPP, o arbitramento de indenização mínima em favor do ofendido no Édito Condenatório exige prévia indicação, na Denúncia, do valor pretendido a esse título, o que não ocorreu na espécie, em prejuízo aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. Portanto, acolhe-se o pedido formulado pela Ré Stefanny, para afastar da condenação a referida verba, providência que se estende de ofício aos demais Acusados, nos termos do art. 580 do CPP.

VIII. A apreciação do requerimento de gratuidade judiciária, apresentado pelo Réu Cristian, incumbe ao Juízo da Execução, competente para aquilatar, após o trânsito em julgado, a capacidade efetiva e atual do condenado para arcar com o pagamento de custas, mesmo porque a situação financeira dele é passível de modificação.

IX. Constatada a atuação do Bel. Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB-BA n.º 66.704), em 2.º grau, como Advogado Dativo do Réu Joel, torna-se imperativa a fixação de honorários por força do exercício do múnus na instância recursal, nos moldes do art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e art. 22 do EAOAB. Destarte, em atenção às premissas firmadas pelo STJ (Tema Repetitivo n.º 984), bem como ao zelo e diligência do Patrono – que apresentou insurgência recursal com múltiplas teses e impetrou
Habeas Corpus
em favor do Acusado –, é adequado e proporcional o arbitramento da verba honorária, a ser paga pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do importe já fixado na Sentença.

APELAÇÃO DO RÉU JOEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À ORDEM DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR FORÇA DA ATUAÇÃO DE PATRONO DATIVO EM 2.º GRAU. APELAÇÃO DO RÉU CRISTIAN CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ STEFANNY CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA, PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA, COM A EXTENSÃO DA PROVIDÊNCIA, DE OFÍCIO, AOS DEMAIS APELANTES.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
8002196-51.2023.8.05.0237
, oriundos do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos, sendo
Apelantes
os Acusados
Joel da Silva Conceição Júnior
,
Cristian de Jesus Vitório
e
Stefanny Santos Meira
, e
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r
da Apelação do Réu Joel e d
ar
-lhe parcial provimento
, somente para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do Bel. Gonçalo Silva Teixeira Filho, por força de sua atuação em 2.º grau como Defensor Dativo;
conhece
r

parcialmente
da Apelação do Réu Cristian e, nessa extensão, nega
r
-lhe provimento
; e
conhece
r
em parte da Apelação da Ré Stefanny e,
nessa extensão,
d
ar-lhe
provimento
, apenas para afastar a indenização mínima fixada, na Sentença, em benefício do ofendido, estendendo essa providência, de ofício, aos demais Apelantes, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora